Tribunal: TJES
Processo: 5013207-79.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013207-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO DA SILVA NUNES

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTANHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FIANÇA.
NÃO RECOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto. 2. Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

3. No caso, verifica-se que o paciente se encontrava encarcerado há mais de (quinze) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a situação de hipossuficiência do preso pelo transcurso do tempo, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

4.

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO DA SILVA NUNES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições de arcar com o valor da fiança arbitrado, não podendo permanecer preso tão somente em decorrência do não recolhimento do valor arbitrado.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Em virtude do afastamento desta Relatora no dia 01/11/2023, os autos foram remetidos ao e. Desembargador Substituto para análise do pedido liminar (ID nº 6531035).

Despacho do e. Desembargador Substituto (ID nº 6553832), proferido na data de 07/11/2023, devolvendo os autos a esta Relatora.

Decisão de ID nº 6558389 deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6588255).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6608698), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar concedida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO DA SILVA NUNES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições de arcar com o valor da fiança arbitrado, não podendo permanecer preso tão somente em decorrência do não recolhimento do valor arbitrado.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente fora preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155 do Código Penal e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Narra o auto de prisão em flagrante que, no dia 18/10/2023, o paciente pediu a vítima o aparelho celular dela emprestado para fazer uma ligação e empreendeu fuga, sendo posteriormente detido pela própria vítima, a qual acionou os policiais militares que, em busca pessoal no acusado, localizaram em sua posse uma porção de substância análoga à maconha.

Efetuada a prisão em flagrante, o Magistrado Plantonista da Audiência de Custódia entendeu que não se encontravam presentes os requisitos do art. 312 do CPP que autorizam a decretação da prisão preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo, o equivalente a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

Desse modo,
a priori
, não se mostraria razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

Nesse sentido, já se manifestou o col. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

No caso vertente, embora o paciente não tenha colacionado aos autos documentos hábeis a demonstrar a total impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada, verifica-se que o paciente se encontrava encarcerado há mais de 15 (quinze) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado.

Em tais casos, é presumível a situação de hipossuficiência do preso pelo transcurso do tempo, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.